Tribunal: TCU
Processo: 028.025/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2057/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Leonel de Oliveira Santos (CPF XXX.847.011-XX). Considerando que a admissão em exame ocorreu após o prazo constitucional de validade dos concursos públicos regidos pelos Editais 001/2014-NM e 001/2014-NS, por força de decisão judicial proferida na Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006 (6a Vara do Trabalho de Brasília), que postergou a validade dos concursos até o trânsito em julgado da decisão, ainda não ocorrido; considerando que a validade desses certames (16/6/2016) foi estendida por tempo indeterminado, fato que contraria as disposições do art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade de concursos públicos pode ser de até no máximo quatro anos; considerando que, em casos semelhantes, o TCU deliberou pela ilegalidade dos atos de admissão, ante a inobservância do prazo de validade do concurso, sem prejuízo de a relação contratual ser mantida enquanto estiver amparada por decisão judicial, a exemplo dos Acórdãos 3.492/2021, 4.830/2021 e 8.137/2021, da Primeira Câmara, dos Acórdãos 5.014/2021, 5.048/2021 e 9.274/2021, da Segunda Câmara, e do Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário , entre outros; considerando que em vários processos já foi determinado à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006 e adote as medidas pertinentes no caso de desconstituição da sentença, providência que deve ser implementada em todas as situações em que a nomeação foi assegurada por decisão judicial precária; considerando que, segundo o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , cabe a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, finalmente, que os pareceres da AudPessoal (peças 5-6) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 7) foram convergentes quanto à ilegalidade do ato; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 e com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Leonel de Oliveira Santos e negar-lhe o respectivo registro; b) fazer a determinação especificada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 028.025/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Leonel de Oliveira Santos (CPF XXX.847.011-XX). 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. Determinar à Caixa Econômica Federal que dê conhecimento desta deliberação ao interessado, no prazo de 15 dias, e comprove ao TCU a notificação, nos 15 dias subsequentes.